Tribunal: TCU
Processo: 007.287/2008-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame em face de decisão que, entre outras medidas, expediu determinações no âmbito de levantamento de auditoria concernente à construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, pela Construtora Norberto Odebrecht, por Luiz Antônio Pagot, pela Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, pelos consórcios Arco Metropolitano Rio e Arco do Rio, bem como pelo Estado do Rio de Janeiro contra o Acórdão 2902/2012-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicadas as determinações veiculadas nos itens 9.8.1 a 9.8.7 e 9.7 do Acórdão 2902/2012-TCU-Plenário , por perda de objeto, nos termos dos arts. 278 do Regimento Interno e 932, Inciso III do CPC; 9.2. com fundamento no art. 278, § 2o, do Regimento Interno do TCU, não conhecer dos recursos apresentados pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Consórcio Arco Metropolitano Rio e pelo Consórcio Arco do Rio; 9.3. com fundamento nos arts. 278, § 2o, e 282, do Regimento Interno do TCU, não conhecer dos recursos apresentados pela Construtora Norberto Odebrecht e pela Carioca Christiani-Nielsen Engenharia; 9.4. conhecer do recurso apresentado por Luiz Antônio Pagot, para negar-lhe provimento; 9.5. conhecer do recurso apresentado pelo Ministério Público junto ao TCU, para dar-lhe provimento; 9.6. tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 2902/2012-TCU-Plenário ; 9.7. rejeitar as contrarrazões apresentadas por Luiz Fernando de Souza e Hugo Sternick; 9.8. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, multa individual prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Luiz Fernando de Souza R$ 30.000,00 Hugo Sternick R$ 15.000,00 9.9. restituir os autos ao relator a quo, E. Ministro Raimundo Carreiro (art. 152, RITCU); 9.10. dar ciência aos recorrentes e aos demais interessados.